Tribunal: TJES
Processo: 5003934-43.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003934-43.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: DISTRIBUIDORA E EDITORA M & M LTDA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença id. 2627590, integrada pelas decisões id. 2627605, 2627606 e 2627614, proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória, nos autos da Execução Fiscal ajuizada em face de
DISTRIBUIDORA E EDITORA M&M LTDA.,
que

julgou extinta a execução, com fulcro no art. 924, II, do CPC.

Ainda, condenou o Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões id. 2627611 sustenta o Estado, inicialmente, que a Fazenda Pública não se manteve inerte durante o processo administrativo, razão pela qual não pode ser responsabilizada pelos ônus sucumbenciais.

Afirma que, sendo o pagamento realizado extrajudicialmente após o ajuizamento da execução, incumbe à parte devedora o pagamento da verba sucumbencial, consoante entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, aponta a exorbitância do montante, pleiteando a sua fixação por equidade ou, subsidiariamente, pela observância do disposto no art. 85, §§ 3º ao 5º, do CPC.

Contrarrazões – id. 2627622 – pugnando pelo desprovimento do recurso.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 01 de junho de 2022.

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o voto proferido pelo eminente Des. Relator.

VOTO VENCEDOR

Nos termos do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença id. 2627590, integrada pelas decisões id. 2627605, 2627606 e 2627614, proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais, nos autos da Execução Fiscal ajuizada em face de
DISTRIBUIDORA E EDITORA M&M LTDA.,
que

julgou extinta a execução, com fulcro no art. 924, II, do CPC.

Ainda, condenou o Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões id. 2627611 sustenta o Estado, inicialmente, que a Fazenda Pública não se manteve inerte durante o processo administrativo, razão pela qual não pode ser responsabilizada pelos ônus sucumbenciais.

Afirma que, sendo o pagamento realizado extrajudicialmente após o ajuizamento da execução, incumbe à parte devedora o pagamento da verba sucumbencial, consoante entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, aponta a exorbitância do montante, pleiteando a sua fixação por equidade ou, subsidiariamente, pela observância do disposto no art. 85, §§ 3º ao 5º, do CPC.

Contrarrazões – id. 2627622 – pugnando pelo desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Discute-se nos presentes autos a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, considerando o momento de quitação do débito fiscal.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que se aplica o princípio da causalidade, na medida em que responde pelos ônus da sucumbência aquele que deu causa ao ajuizamento da demanda.

Desse modo, via de regra, havendo o pagamento extrajudicial após o ajuizamento da ação, ainda que não tenha havido a citação da parte contrária, incumbe ao executado o adimplemento integral dos honorários advocatícios.

O caso dos autos, contudo, possui peculiaridades que afastam a aplicação deste entendimento, consoante demonstrarei a seguir.

A Execução Fiscal foi ajuizada pelo Estado na data de 16/10/2019, objetivando o recebimento da quantia de R$ 855.788,86 (oitocentos e cinquenta e cinco mil, setecentos e oitenta e oito reais e oitenta e seis centavos), consubstanciada nas certidões de dívida ativa 02291/2018 e 05494/2018.

Regularmente citada, a Executada apresentou exceção de pré-executividade destacando a celebração do termo de transação com a Administração, revelando-se, em consequência, indevido o processo executivo.

E, ao compulsar detidamente os autos, verifico que a Executada, de fato, protocolizou na data de 26/09/2018 pedido de celebração do termo de transação para efeito de extinção do crédito tributário perseguido na presente execução fiscal, com fulcro na Lei estadual 10.869/2018.

Na data de 27/02/2019, houve manifestação administrativa pela regularidade dos créditos objeto da transação e deferimento do pedido, com encaminhamento dos autos para elaboração da minuta do termo de transação.

Sobre a tramitação do processo administrativo, assim dispõe o art. 6º, parágrafo único, I, da citada lei:

Art. 6º (...)

Parágrafo único. Atestada a regularidade ou irregularidade dos créditos,
o processo deve ser encaminhado à Gerência Tributária da SEFAZ para:

I - minutar o termo de transação
; ou

Como se vê, atestada a regularidade dos créditos, incumbiria à Gerência Tributária minutar o termo de transação para posterior assinatura e extinção do processo administrativo fiscal.

Desse modo, na data do ajuizamento da ação, a empresa executada já havia tomado todas as providências ao seu alcance para extinguir os créditos tributários cobrados nesta demanda executiva, preenchendo os requisitos previstos pelo legislador estadual.

A Administração, contudo, embora atestando a regularidade dos créditos
desde o mês de fevereiro de 2019,
não cuidou de elaborar o competente termo de transação, perpetuando o débito.

Sob tal premissa, entendo que a mora administrativa não pode prejudicar o contribuinte que, inclusive, teve que desistir de eventuais recursos administrativos e judiciais porventura interpostos.

Vale dizer, após adotar todas as providências necessárias à quitação do débito, à Empresa não incumbia qualquer providência, de modo que não há como alegar que deu causa ao ajuizamento da demanda.

O Estado, por seu turno, permaneceu inerte por longos meses, tendo ajuizado a demanda executiva para cobrar créditos já reputados regulares na seara administrativa, faltando, à época, apenas a elaboração da minuta do termo de transação, ato de sua exclusiva competência.

Em suma, a sua inércia ensejou o ajuizamento da demanda, devendo, por tal motivo, responder pelos ônus sucumbenciais.

Relembro que a conduta omissiva da Administração, sem justificativas relevantes, vai de encontro aos Princípios da Eficiência e Celeridade, afrontando, também, o direito do administrado à razoável duração do processo administrativo, tratando-se de direito e garantia fundamental de aplicabilidade imediata, que não depende de lei para que possa ser exercido, nos termos do art. 5º, LXXVIII e parágrafo primeiro, da Constituição Federal.

Fixada a responsabilidade pelos honorários sucumbenciais, entendo assistir parcial razão ao Estado em seu pleito de adequação da verba, vez que fixada pelo Magistrado em desacordo com os ditames do CPC.

Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o tema 1076, firmou orientação no sentido de que somente se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo, hipóteses não evidenciadas na hipótese.

Em consequência, revela-se obrigatória a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil de 2015 - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico; ou (c) do valor atualizado da causa.

Neste caso, os honorários arbitrados em 10% (dez por cento) devem ser calculados sobre o proveito econômico obtido pelo autor (R$ 855.788,86), até o limite de 200 (duzentos) salários-mínimos, e 8% (oito por cento) sobre o valor remanescente, até o limite de 2.000 (dois mil) salários mínimos, conforme previsto no artigo 85, §3º, inciso I e II, e §5º, do CPC.

Ante todo o exposto, conheço do recurso e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
para alterar a base de cálculo dos honorários sucumbenciais, nos termos da fundamentação supra
.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – CELEBRAÇÃO DE TERMO DE TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM A ADMINISTRAÇÃO – CONTRIBUINTE QUE NÃO DEU CAUSA AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – INÉRCIA DO ESTADO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS PREVISTOS NO ART. 85, §§2º E 3º DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 -
Na data do ajuizamento da ação, a empresa executada já havia tomado todas as providências ao seu alcance para extinguir os créditos tributários cobrados nesta demanda executiva, preenchendo os requisitos previstos pelo legislador estadual.

2 -
A mora administrativa não pode prejudicar o contribuinte que, inclusive, teve que desistir de eventuais recursos administrativos e judiciais porventura interpostos.

3 -
Após adotar todas as providências necessárias à quitação do débito, à Empresa não incumbia qualquer providência, de modo que não há como alegar que deu causa ao ajuizamento da demanda.

4 –
O Estado, por seu turno, permaneceu inerte por longos meses, tendo ajuizado a demanda executiva para cobrar créditos já reputados regulares na seara administrativa, faltando, à época, apenas a elaboração da minuta do termo de transação, ato de sua exclusiva competência.

5 -
A conduta omissiva da Administração, sem justificativas relevantes, vai de encontro aos Princípios da Eficiência e Celeridade, afrontando, também, o direito do administrado à razoável duração do processo administrativo.

6 –
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o tema 1076, firmou orientação no sentido de que somente se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo, hipóteses não evidenciadas na hipótese.

7 -
Em consequência, revela-se obrigatória a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil de 2015 - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico; ou (c) do valor atualizado da causa.

8 -
Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.